Tribunal: TJMT
Processo: 1000017-36.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000017-36.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Lesões Corporais, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), RAFAEL DIAS - CPF: 020.921.181-45 (PACIENTE), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (IMPETRANTE), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA BARROS RIBEIRO DA LUZ - CPF: 007.749.389-35 (VÍTIMA), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL DIAS
IMPETRANTE: HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA

IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SINOP

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- CRIMES DE LESÃO CORPORAL, INJÚRIA, RESISTÊNCIA E DESACATO - PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ART. 313, DO CPP - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - DENEGADA A ORDEM EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, tendo em vista a conduta reiterada consistente em agredir a companheira, além de já ter sido preso em outras ocasiões pela mesma espécie de delito. Conjunturas que, por si sós, indicam que a liberdade do paciente, neste momento, coloca em risco a integridade física e psicológica da ofendida, em especial quando demonstrada a insuficiência das medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000017-36.2023.8.11.0000

PACIENTE: RAFAEL DIAS
IMPETRANTE: HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA

IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Advogada Hiagna Morgana Magalhães Vieira Cavaletti em favor de
RAFAEL DIAS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Sobressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, §9o, 329 e 331, todos do Código Penal, prisão esta que foi convertida em preventiva após requerimento ministerial.

Assim, sustenta que o decreto cautelar é ausente de fundamentação, bem como não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente porque o crime imputado possui pena inferior a quatro anos, e não houve descumprimento anterior de medidas protetivas, nos termos do art. 313 do CPP.

Outrossim, aduz que a custódia preventiva não guarda a devida proporcionalidade com o fato, tendo em vista que os delitos imputados são apenados com detenção, além de o paciente ser primário e ter emprego lícito, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Pugnou, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Antes de apreciar o pedido de liminar, solicitei informações, que foram prestadas (id. 142018187).

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, em sede de plantão judiciário, pelo Des. Orlando de Almeida Perri, consoante id. 154421198.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora, id. 154471170.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM,
pois entendeu que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, uma vez que os crimes imputados
isoladamente
não possuem pena máxima superior a 4 (quatro) anos, e não haviam medidas protetivas deferida anteriormente. (ID. 155950662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL DIAS
IMPETRANTE: HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA

IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SINOP

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
RAFAEL DIAS
, alegando, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que o paciente teve a prisão decretada em 22/12/2022, e posteriormente denunciado
como incurso no artigo 129, § 13o, art. 140, § 2o, art. 329 e no art. 331, todos do Código Penal
, em concurso material de crimes,

consoante narra a inicial acusatória, in verbis
:

“ (...)

Consta no inquérito policial que no dia 22 de dezembro de 2022, por volta das 02 horas e 10 minutos, no interior do estabelecimento comercial “Garcia Hotel”, localizado na Av. dos Tarumãs, número 289, Setor Industrial Sul, na cidade de Sinop/MT, o denunciando RAFAEL DIAS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal e injuriou mediante violência sua companheira JULIANA BARROS RIBEIRO DA LUZ, causando-lhe lesões corporais, bem como opôs-se à execução de sua prisão mediante violência e desacatou os Policiais Militares que estavam no exercício da função pública.

Apurou-se que o denunciando RAFAEL e sua companheira/vítima JULIANA estavam hospedados no hotel anteriormente identificado com a filha do casal, que contava apenas 20 (vinte) dias de vida na data do fato.
Ocorre que, após ingerirem bebidas alcoólicas, o casal iniciou uma discussão, ocasião em que o denunciando agrediu a vítima com tapas, chutes e puxões de cabelo, bem como a chamou de “vagabunda” e proferiu outras ofensas.

Em seguida, a vítima correu para a sacada do quarto com a filha no colo para tentar se desvencilhar do agressor mas foi puxada por ele para dentro do quarto, momento em que a criança caiu no chão. Ato contínuo, o denunciando deu mais alguns tapas na vítima, pegou a criança e entrou no banheiro, momento em que a vítima conseguiu sair do quarto e pediu ajuda aos funcionários do hotel.

A Polícia Militar compareceu no local, diligenciou até o quarto em que o denunciando estava mas ele se negou a abrir a porta, razão pela qual o funcionário do hotel que acompanhava os policiais a abriu com uma chave reserva. Na sequência, o denunciando saiu do quarto com a sua filha no colo e utilizou a criança para que os policiais não conseguissem efetuar sua prisão, tendo desacatado os policiais que ali estavam dizendo a eles: “vocês vão ficar aí igual a uns trouxas? Por que você não coloca seu rabo na cara dele? Seu paga pau”.

Após, o denunciando desferiu dois tapas no rosto de um dos policiais, momento em que se iniciou uma luta corporal, sendo necessária a utilização de arma de energia,
spray de pimenta e algemas pelos policiais para conter o denunciando, sendo tal fato filmado pelas câmeras de vigilância do Hotel, cujas gravações estão juntadas no processo.

Durante a ação policial, a funcionária do hotel CAMILA CRISTINA FRANCESCHINI DOS SANTOS pegou a criança e a entregou para a vítima JULIANA, tendo a família sido atendida pelo Conselho Tutelar. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia RAFAEL DIAS como incurso no artigo 129, § 13o, no artigo 140, § 2o, no artigo 329 e no artigo 331, todos do Código Penal, em concurso material de crimes, com as agravantes descritas no artigo 61, inciso II, alíneas “a”, “e” e “f”, também do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006 (...)”

O juízo
a quo
, converteu a prisão em flagrante em custódia preventiva, diante da necessidade de proteção à integridade física da vítima, considerando que o paciente vem lhe agredindo reiteradamente, pois já foi preso em outras ocasiões pela mesma espécie de delito, consoante fragmento da decisão:

“ (...)

Segundo narrado pelos militares no BOPM no 2022.351685 (ID 106742545)

“Esta guarnição se encontrava em rondas ostensivas e preventivas na preservação da ordem e da incolumidade pública pela região da área do São Cristóvão, quando foi acionada pela central de operações Copom 190 para atender uma ocorrência envolvendo violência doméstica e familiar contra mulher, que teria ocorrido na avenida dos tarumãs, 289, hotel Garcia. Ao chegar no local, foi encontrado a vítima, sra. Juliana Barros Ribeiro da luz, em estado de choque, sentada no sofá da receptação, abraçando as penas e chorando. Ao ser perguntado o que tinha acontecido, com muita dificuldade relatou que teria sido agredida, e mostrou as lesões em seu rosto e aparentemente nas pernas. Relatou que já foi agredida várias vezes pelo suspeito. Perguntado ao sr. Gabriel Makyama, recepcionista do hotel, sobre o agressor, relatou que estaria no quarto, possivelmente em estado de embriaguez e agressivo, pois pelo ramal do telefone, ligava e proferia palavras ofensivas contra sua esposa que estava na recepção. De imediato fomos até ao seu quarto, o recepcionista pediu para ele abrir a porta, porém o suspeito se recusava, dizendo que não iria abrir, e que poderia chamar a polícia que não iria abrir. Com a chave reserva, foi solicitado ao recepcionista para abrir a porta, fins de ser realizada a prisão-captura do suspeito. Aberta a porta, o sr. Rafael Dias a segurava, tentando impedir a entrada da guarnição. Após conseguir entrar, foi visto que o sr. Rafael estava sem camisa com um bebê no colo, e de imediato começou a agir de forma agressiva e desrespeitosa com a guarnição policial, sempre utilizando o bebê em seus braços para impedir os atos da guarnição. De imediato foi entrado em contado com o oficial de dia e com o conselho tutelar, para se fazerem presentes no local. neste período de tempo, o suspeito continuava a apresentar agressividade, arrogância e falas desconexas, estando em visível estado de embriaguez. Haviam latas de cerveja pelo quarto. Em determinado momento da espera, começou a ofender a guarnição policial dizendo #vocês vão ficar ai igual uns trouxas?# direcionando a palavra para o cabo mesquita o suspeito falou #por que você não coloca seu rabo na cara dele? seu paga pau.#. Logo após, chegou a recepcionista Camila Cristina, que retirou o bebê do colo do suspeito, e o levou para a mãe. Neste momento, o suspeito começou a agredir a guarnição policial, desferindo tapas e socos, lesionando a mão de ambos os policiais e o lábio do comandante da guarnição. Diante das injustas agressões desferidas pelo Rafael Dias, que se encontrava em elevado estado de agressividade, foi necessário entrar em luta corporal, com técnicas de imobilização ao solo, bem como o escalonamento do uso progressivo e diferenciado da força, com emprego de arma de energia conduzida e spray de pimenta, fins de ser realizada sua detenção e algemamento, causando lesões pelo corpo e rosto, decorrente unicamente de sua reação violência aos atos da guarnição policial. Realizado sua prisão-captura, foi prosseguido com a remoção do produto do spray de pimenta em seu rosto, fornecendo água potável para limpeza. Após estes fatos, a conselheira tutelar Roseli Maria compareceu ao local, fornecendo apoio à vítima de violência doméstica e ao seu filho.” [sic]. (...)

Em análise detida da presente comunicação de prisão em flagrante, dessume-se que, por ora, a segregação cautelar do imputado se afigura imprescindível.

Em sede policial, a requerente Juliana Barros Ribeiro da Luz aduziu, em síntese, que:

“[...] convive com o acusado a dois anos; QUE tem uma filha de 20 dias com ele; QUE segundo a declarante, em 21/12/2022 decidiram ir para um Hotel passar a noite e comemorar as festas; QUE tomaram banho e depois tomaram cerveja, então a declarante afirma que dormiu; QUE não lembra exatamente como começou, mas lembra que foi acordada por RAFAEL, que entregou o bebe para a declarante; QUE acredita que RAFAEL xingou a declarante, que desferiu um tapa em RAFAEL; QUE a partir daí RAFAEL começou a agredir a declarante com tapas, chutes, arrastou a declarante pelo cabelo e sempre a xingando com palavras do tipo "vagabunda" e ainda xinga a declarante dizendo que a mesma é uma péssima mãe e uma péssima pessoa; QUE então a declarante correu para a sacada do quarto com a bebe no colo; QUE
então RAFAEL puxou a declarante pelo cabelos para dentro do quarto e nesse momento a bebe caiu no chão, e por sorte não foi uma queda grande, ela nem chorou;
QUE em seguia RAFAEL deu mais uns tapas na declarante, a colocou sentada no sofá e pegou a bebe e foi para o banheiro; QUE então a declarante saiu do quarto e fui para a escadaria onde foi ajudada a descer as escadas por uma funcionária do hotel; QUE na receptação, um dos funcionários chamou a polícia militar; QUE a Polícia Militar chegou no local e foi até o quarto; QUE a declarante ficou na receptação enquanto policiais e uma funcionária do hotel foram até o quarto onde estava RAFAEL; QUE algum tempo depois a funcionária desceu trazendo o bebe da declarante e lhe entregou; QUE em seguida RAFAEL veio já conduzido pelos policiais militares; QUE não sabe o que aconteceu dentro do quarto durante a prisão de RAFAEL, pois ficou na Recepção; QUE esta não é a primeira vez que é agredida por ele, afirmando que isso já aconteceu várias vezes; QUE já tinha representado criminalmente contra ele; QUE em outra vez, não quis representar; QUE segundo a declarante, uma das vezes em que foi agredida, estava gestante de 9 meses; QUE RAFAEL fica muito alterado quando ingere bebida alcoólica; QUE deseja Representar Criminalmente contra ele; QUE afirma querer Medida Protetiva; QUE desta vez não vai voltar com ele [...]” [sic – ID. 106685248].

Em crimes relacionados à violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, sendo de extrema importância, nesta fase, o relato coerente e detalhado, especificando situações concretas que configuram agressões físicas e psicológicas à vítima, causando-lhe temor e abalo ao seu estado emocional e psicológico.

In casu, os fatos narrados no BOPM no 2022.351685 e pela própria ofendida revelam nítido descontrole emocional e agressividade do imputado, face aos policiais militares acionados para contê-lo e, sobretudo, à sua companheira Juliana Barros, praticado, ainda, em presença de sua descendente, menor impúbere com apenas 20 (vinte) dias de vida, conforme fotografias que instruem a comunicação de prisão em flagrante.

Outrossim, o fato não é isolado no histórico de vida pregressa do autuado, segundo consta, Rafael Dias já foi preso em duas oportunidades por agredir sua companheira, a primeira em 23.9.2021 (APFD no 1017510-49.2021.8.11.0015), na qual a ofendida chegou a requerer medidas protetivas (PJE 1017531-25.2021.8.11.0015), revogadas, a pedido dela, em 10.11.2021.

Numa outra oportunidade, esta mais recente (06.7.2022), o imputado foi preso novamente (APFD no 1011785-45.2022.8.11.0015), também por agredir Juliana Barros. Tais fatos geraram o IP 1016672-72.2022.8.11.0015, em trâmite pelo Juízo da 2a vara criminal local. Na ocasião, o imputado foi colocado em liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Em sede de cognição sumária, estão presentes a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, e a medida extrema se justifica em razão da reiteração da grave conduta delituosa praticada pelo imputado.

Assim, considerando os fatos relatados pela vítima e pelos policias militares, visando coibir a prática de crimes mais graves pelo imputado em face da requerente, bem como resguardar a integridade física e psicológica da própria e de sua filha menor impúbere, entendesse não ser suficiente a imposição de medidas protetivas de urgência ou cautelares diversas da prisão em desfavor de Rafael.

Posto isso, presentes os requisitos legais, com fundamento no artigo 310, II, 311 e 312, todos do CPP, converto a prisão em flagrante de Rafael Dias em prisão preventiva. (...)”

Primeiramente, registro que ao contrário do alegado pela impetrante e pela Procuradoria-Geral as penas pelos delitos imputados, somadas, ultrapassam os 4 anos de custódia (
l
esão corporal
praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
,
injúria, resistência e desacato
)
satisfazendo, portanto, o estabelecido no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, sendo plenamente cabível a decretação da prisão preventiva.

Neste Sentido:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO, AMEAÇA E VIAS DE FATO, AGRAVADOS POR REINCIDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE DOS DELITOS. MODUS OPERANDI. RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO CONTRA O PATRIMÔNIO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 313, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PENA MÁXIMA DE 4 ANOS. REQUISITO PREENCHIDO. PENAS QUE, SOMADAS, ULTRAPASSAM O PISO LEGAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E A PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

5. Diferentemente do que alegado pela defesa, o recorrente foi denunciado pelos crimes de furto, ameaça e vias de fato, cujas penas privativas de liberdade, somadas, ultrapassam 4 anos de custódia, configurando-se plenamente cabível, no caso concreto, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP, sobremaneira se imposta a réu reincidente.

6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

(RHC n. 100.428/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 8/10/2018.)”

Por outro lado, conforme demonstrado no decreto cautelar consignado pelo juízo originário,
o paciente apresenta conduta reiterada consistente em agredir a companheira,
e na última oportunidade ocorreu na presença de sua filha com apenas 20 (vinte) dias de vida, além de ter desferido dois tapas no rosto de um dos policiais que atenderam a ocorrência, bem como pelo fato de já ter sido preso em outras ocasiões pela mesma espécie de delito. Conjunturas que, por si sós, indicam que a liberdade do paciente, neste momento, coloca em risco a integridade física e psicológica da ofendida.

Ademais, em consulta aos autos na origem no sistema PJe, constata-se que encontram na fase de alegações finais, próximo de proferir sentença, ocasião que a prisão preventiva poderá ser novamente reavaliada pelo Juízo, cenário que os fatos estarão mais esclarecidos.

Por fim, constatada a necessidade da prisão, inviável a adoção de medidas cautelares alternativas, que, na espécie, não se mostrariam suficientes ou eficazes para garantir a integridade física e psíquica da vítima.

Com tais considerações,
em dissonância com o parecer ministerial,

denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023